Tribunal: TJSP
Processo: 0024070-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A apelante se insurge contra sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade ofertada pela apelada, julgou extinto o cumprimento de sentença. Constatada imprecisão no sistema que não fez constar o protocolo de recurso de apelação protocolado pela ré, ainda no processo de conhecimento. Uma vez comprovado que havia apelação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A apelante se insurge contra sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade ofertada pela apelada, julgou extinto o cumprimento de sentença. Constatada imprecisão no sistema que não fez constar o protocolo de recurso de apelação protocolado pela ré, ainda no processo de conhecimento. Uma vez comprovado que havia apelação regularmente protocolada, verificou-se a inexigibilidade do título judicial, o que autorizava a extinção do cumprimento de sentença. Preclusão não verificada, tendo em vista que se tratava de matéria de ordem pública. Determinação de intimação da autora para ofertar contrarrazões, tendo em vista a necessidade de processamento do recurso anterior, interposto pela ré e por ela demonstrado como tempestivo.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.